Tribunal: TJDFT
Processo: 0738324-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738324-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA - EPP, LUCIANA SANTOS PRODUTOS E SERVICOS LTDA APELADO: LUCIANA SANTOS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 65697398) apresentado pela apelante, Futura Interiores e Mobiliário Panorâmico Ltda. – EPP, em face da decisão monocrática de ID 65397714 que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pleiteado. Juntamente com o pedido de reconsideração, a apelante juntou o comprovante de recolhimento do preparo (ID 65725334 e 65725335). É o relatório. O pagamento do preparo implica preclusão lógica em relação ao pedido de gratuidade de justiça, em razão da incompatibilidade das duas situações. É caso, pois, de não se conhecer do pedido de reconsideração da gratuidade de justiça. Nesse sentido, transcrevo julgado desta 4a Turma: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA EM FAVOR DO GENITOR DO MENOR. ALTERAÇÃO DE GUARDA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Induz preclusão lógica o recolhimento do preparo pela parte que recorre contra o indeferimento da gratuidade de justiça. 2. O recolhimento do preparo pela parte interessada é incompatível com o pleito formulado, bem como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 3. Não se conhece dos documentos novos colacionados pelas partes, antes da sessão de julgamento do recurso, pois sequer foram analisados pelo juiz de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, na medida em que os fatos alegados pela agravante carecem de prova consistente, não se mostra razoável a alteração, nesse momento, da guarda provisória na modalidade unilateral do menor, concedida em favor de seu genitor, ante os indícios de maus tratos praticado pela genitora do infante, devendo-se aguardar a devida instrução processual, em observância ao melhor interesse da criança. 5. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1831767, 0724643-09.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 27/03/2024.) Assim, não conheço do pedido de reconsideração. Publicada a decisão, retorne-se o processo concluso. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)